Tribunal: TJSP
Processo: 2152219-27.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Embargos de Declaração com efeito infringente recebidos como Agravo Interno, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Agravo interno que se encontra prejudicado diante do julgamento do recurso principal. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.